Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE SELO OU SINAL PÚBLICO FALSIFICADO DE TABELIÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré, nos termos do art. 296, § 1o, I, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela utilização de instrumento particular de cessão de direitos imobiliários com selo cartorário falsificado para reivindicar judicialmente imóvel em Ceilândia/DF. A defesa postulou absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando ausência de dolo e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de uso de selo ou sinal público falsificado; (ii) estabelecer se houve erro de tipo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito se comprova por inquérito policial, relatório policial, ofício do 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama/DF, declarações de testemunhas, fotografias do imóvel e documentos anexados aos autos.
A autoria resta evidenciada pelos depoimentos da vítima Sebastião, do ex-marido da ré, da suposta cedente do imóvel e de autoridades policiais, que confirmam a inexistência de vínculo negocial e a falsidade do documento.
O ofício expedido pelo cartório atestou divergências em carimbos e assinaturas, bem como a inexistência de reconhecimento de firma das partes envolvidas, evidenciando a falsificação do selo público.
A ausência de laudo pericial não impede a condenação quando a falsidade é demonstrada por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
A alegação de desconhecimento da falsidade pela acusada não encontra respaldo no conjunto probatório, cabendo à defesa comprovar o alegado erro de tipo, nos termos do art. 156 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A materialidade e a autoria do crime de uso de selo ou sinal público falsificado podem ser comprovadas por meio de provas testemunhais e documentais, prescindindo de laudo pericial.
O dolo no crime de uso de selo ou sinal público falsificado consiste na consciência da falsidade do documento, sendo irrelevante a condição socioeconômica ou cultural do agente.
A negativa de autoria do acusado, embora compatível com a autodefesa, não prevalece diante de provas firmes e coesas em sentido contrário.